Tribunal: STF
Processo: RE 946695
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. REVISÃO. ADEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL AOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO COM DIB ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. FORMA DE CÁLCULO DA RMI INALTERADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. O título executivo reconheceu a possibilidade de readequação do benefício recebido pela parte autora, com DIB em 01.02.1988, mediante a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003, de modo que passe a observar o novo teto constitucional. 



    2. Não há como acolher o cálculo apresentado pelo exequente em sede de cumprimento de sentença, pois além de desconsiderar a renda implantada em cumprimento ao julgado proferido no feito nº 0245864-94.2005.4.03.6301, recalculando a renda mensal de forma diversa com relação à revisão da ORTN obtida naqueles autos e que se encontra preclusa, constata-se que partiu da média dos salários-de-contribuição, desconsiderando-se o Menor Valor Teto, fator intrínseco à fórmula de cálculo da RMI vigente à época da concessão, restando evidente que a diferença obtida decorre da alteração da forma de cálculo da RMI, questão que não foi objeto de discussão na fase de conhecimento. 



    3. Apelação desprovida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Alega que a “C. Turma do E. TRF 3ª Região manteve a improcedência da ação com base no entendimento de que o RE nº 564.354/RG não se aplica aos benefícios que foram concedidos e mantidos com base na sistemática de cálculos da legislação anterior à CF/1988 e que a majoração dos tetos constitucionais não acarreta vantagem a tais benefícios”.



    Aduz que “[e]m V. Julgado proferido por esse E. Supremo Tribunal Federal, RE 946.695/SP (id. 108329273 - Pág. 81/88) esse C. Tribunal decidiu que decidiu que referido entendimento estava em desconformidade com o estabelecido no RE 564.354/RG e deu provimento ao referido RE”.



    Pontua que, “nos VV. Acórdãos ora recorridos (Id´s nºs 261231334 e 265888064), a C. Turma adotou como razão de decidir, informação do contador judicial (ids. 260129052, 260129058 e 260129059) no qual foi assinalado que, de fato, o benefício sofreu a incidência do limitador previdenciário vigente na data do início do benefício denominado Menor valor Teto”.



    Ressalta que, “[n]ão obstante, porém, julgou o título inexequível, com fundamento no mesmo entendimento que já havia adotado anteriormente, qual seja: que a CAUSA DE PEDIR, ou seja, a incidência do Menor Valor Teto nos cálculos primitivos da RMI, não pode proporcionar vantagem financeira ao aposentado com a aplicação das garantias e direitos assegurados pela Emenda 41/2003 e pelo RE 564.354/RG”.



    Argumenta que a “C. Turma manteve a extinção da execução com base no entendimento estritamente jurídico/constitucional de que o RE nº 564.354/RG não se aplica aos benefícios que foram concedidos e mantidos com base na sistemática de cálculos da legislação anterior à CF/1988 e que a majoração dos tetos constitucionais não acarreta vantagem a tais benefícios que foram diminuídos pela incidência do limitador previdenciário denominado Menor VT”.



    Afirma que “[a]figura-se inegável assim, que, no particular, o V. Acórdão ora recorrido ofende a COISA JULGADA consubstanciada no V. Julgado proferido por esse E. Supremo Tribunal Federal no RE 946.695/SP (id. 108329273 - Pág. 81/88)”.



    Requer que “o presente RE seja conhecido, admitido e provido para que, em respeito à coisa julgada consubstanciada no V. Julgado em execução, seja, mais uma vez, determinada a aplicação do RE 564.354/SE ao benefício do Recorrente, adequando suas Rendas Mensais, a contar de 31/12/2003, ao novo teto fixado no art. 5º da EC n° 41/2003, observando-se a média dos salários-de-contribuição corrigidos (salário-de-benefício) que foi apurada nos cálculos primitivos da RMI, os quais permanecem inalterados”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que declarou extinta a execução, sob o fundamento que não há como acolher o cálculo apresentado pelo exequente em sede de cumprimento de sentença, recalculando a renda mensal de forma diversa da efetivada, uma vez essa questão se encontra preclusa, haja vista que não foi objeto de discussão na fase de conhecimento. 



    Nesse ponto, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “O título executivo reconheceu a possibilidade de readequação do benefício recebido pela parte autora, com DIB em 19.05.1988, mediante a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003, de modo que passe a observar o novo teto constitucional, que tenha sofrido limitação na data da concessão (ID 108329273 – fls. 81/83). 



    Após o trânsito em julgado, a parte autora requereu o cumprimento de sentença, mediante a readequação da renda mensal atual em julho de 2017 de R$ 2.259,86 para R$ 4.003,21 e apontou como devido o valor total de R$ 237.282,13, atualizado até julho de 2017 (ID 108329273 – fls. 124/155). 



    Intimado, o INSS apresentou impugnação, sob a alegação de que nada é devido, pois a RMI não foi limitada ao maior valor teto no momento da concessão, destacando que a diferença encontrada pela parte exequente decorre da alteração da forma de cálculo da RMI do benefício, questão que não foi objeto de discussão na fase de conhecimento (ID 108329273 – fls. 158/222). 



    O feito foi remetido à Contadoria do Juízo, que prestou informações ratificando que não há repercussão financeira favorável ao segurado e que a diferença encontrada pelo exequente decorre da evolução da média dos salários-de-contribuição, desconsiderando a fórmula de cálculo vigente à época da concessão, ou seja, sem a aplicação do menor Valor Teto e sem o coeficiente de cálculo (artigo 23, do Decreto 89.312/1984), que não foi objeto de discussão na fase de conhecimento. Acrescentou que, partindo da RMI originária, com aplicação dos reajustes legais, constata-se que a majoração dos tetos constitucionais não acarreta vantagem ao benefício em questão (ID 108329273 – fls. 243/247).



    A seguir, foi proferida a sentença que acolheu a impugnação apresentada pelo INSS e, consequentemente, determinada a extinção do cumprimento de sentença. 



    Os autos foram remetidos ao Setor de Cálculos desta Corte, tendo sido prestadas as seguintes informações:



    (...)



    Intimados, o apelante apresentou impugnação, destacando que não foram observados os efeitos financeiros da decisão proferida no feito nº 0245864.94.2005.403.6301, reiterando que o cumprimento do julgado deve se dar conforme o cálculo do exequente (ID 260420441), e o INSS, por sua vez, concordou com as informações do Setor de Cálculos desta Corte (ID 261364186). 



    Em que pesem os argumentos do apelante, não há como acolher o cálculo apresentado pelo exequente em sede de cumprimento de sentença (ID 108329273 – fls. 124/155), pois além de desconsiderar a renda implantada em cumprimento ao julgado proferido no feito nº 0245864-94.2005.4.03.6301, recalculando a renda mensal de forma diversa com relação à efetivada naqueles autos e que se encontra preclusa, constata-se que partiu da média dos salários-de-contribuição, desconsiderando-se o Menor Valor Teto, fator intrínseco à fórmula de cálculo da RMI vigente à época da concessão, restando evidente que a diferença obtida decorre da alteração da forma de cálculo da RMI, questão que não foi objeto de discussão na fase de conhecimento.”



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE DEVIDA PELA UNIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO DOS VALORES RECEBIDOS DE ESTADO-MEMBRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.266.871/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 27/04/2022).



    “Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução complementar. Coisa julgada. Preclusão. Alegação de ofensa ao tema 810 da repercussão geral. Ausência de demonstração de violação direta à Constituição. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual se discutia a possibilidade de aplicação retroativa do índice de correção monetária IPCA-E, com base na tese firmada pelo STF no tema 810, em cumprimento de sentença já encerrado e com trânsito em julgado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, após o trânsito em julgado de decisão que fixou a TR como índice de correção monetária e a extinção da execução, reabrir a execução para aplicar retroativamente a tese do tema 810 do STF; e (ii) se essa pretensão encontra óbice na preclusão e na coisa julgada, ou se a jurisprudência do STF permitiria sua superação direta em sede de execução complementar. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem consignou, com base na legislação infraconstitucional e nos fatos dos autos, que a correção monetária já havia sido fixada pela decisão transitada em julgado, não cabendo ao juízo da execução modificar tal critério. Reconheceu, portanto, a preclusão da matéria e a impossibilidade de aplicação retroativa da tese firmada no tema 810 sem a via adequada da ação rescisória. 4. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, que tem reiteradamente decidido que, uma vez extinta a execução com o cumprimento do título judicial, não é cabível o reexame de índices de correção monetária com base em entendimento jurisprudencial superveniente, sendo a eventual ofensa à Constituição meramente reflexa. Ademais, a análise da viabilidade da execução complementar exigiria o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: Tema 810 do STF, Súmula 279 do STF, RE 1.381.294 AgR” (RE nº 1.542.625/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/08/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 734. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.533.306/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de de 20/03/2025).



    No tocante à alegação recursal de que “o V. Acórdão ora recorrido ofende a COISA JULGADA consubstanciada no V. Julgado proferido por esse E. Supremo Tribunal Federal no RE 946.695/SP“, melhor sorte não socorre o recorrente.



    De fato, em 17/11/2016, dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora recorrente para determinar que fosse aplicado o entendimento firmado no julgamento do RE nº 564.354/SE (Tema nº 76 da Repercussão Geral), no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, inclusive daqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, desde que limitado o salário de benefício ao teto vigente quando da concessão.



    Entretanto, o Tribunal de origem, soberano na análise das particularidades do caso concreto, manteve a sentença que declarou a inexistência de valor a ser executado em favor da parte exequente e extinguiu a execução.



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem acerca da regularidade, ou não, dos cálculos do benefício pleiteado, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado no âmbiro recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Benefício Previdenciário. Limitação ao Teto Constitucional à época da concessão. Súmula 279 do STF. Reexame de Provas. Impossibilidade. Recurso Extraordinário. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do STF. 2. O Tribunal de origem assentou que o benefício previdenciário não foi limitado pelo teto previsto em lei, com base no conjunto probatório dos autos. 3. A parte agravante insiste na alegação de que teria ocorrido erro material por parte do INSS no cálculo da renda mensal inicial, sustentando que seu benefício deveria ter sido limitado pelo teto previdenciário. Por essa razão defende ter direito à adequação do valor do seu benefício aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a solução da controvérsia demanda o reexame do acervo fático-probatório. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não demonstra o desacerto da decisão agravada, sendo as alegações da parte impertinentes e decorrentes de mero inconformismo. 6. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático probatório constante dos autos, assentou que o benefício previdenciário da parte agravante não foi limitado pelo teto previsto na norma vigente. 7. Divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a limitação do benefício previdenciário recebido pela recorrente ao teto, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 do STF. Precedentes de ambas as Turmas. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido” (RE nº 1.460.939/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/06/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Não se admite, no apelo extremo, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015)” (RE nº 1.453.872/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 26/10/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE nº 1.277.753/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 04/04/2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 960.272/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente